Tribunal: TJES
Processo: 5017172-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017172-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A): DES.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017172-86.2021.8.08.0048

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELAD
O
: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DANO CAUSADO POR VAZAMENTO DE ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do Município da Serra, mantendo a validade de auto de infração emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) por lançamento de efluente sanitário em área ambiental. O auto de infração baseou-se na constatação de despejo de esgoto em solo, com posterior carreio para a Lagoa de Carapebus, o que resultou em multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o autuado demonstrou que o dano ambiental decorreu de ato praticado por terceiros, eximindo-se, assim, da responsabilidade administrativa que lhe foi atribuída pelo auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa para a aplicação de sanções, conforme jurisprudência do STJ. No entanto, a aplicação de sanções pela administração pública se presume legítima, cabendo ao autuado demonstrar a ilegitimidade ou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

4. A CESAN não produziu prova robusta de que o lançamento de efluente não foi causado por sua atuação ou de seus prepostos, limitando-se a alegar que o fato decorreu de ligações irregulares de terceiros à rede de coleta.

5. As fotografias e o relatório apresentados pela SEMMA indicam que o esgoto transbordava de um poço de visita da CESAN. Sem prova em contrário, prevalece a presunção de veracidade do auto de infração e a responsabilidade do autuado pelo evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade administrativa ambiental exige prova de dolo ou culpa do autuado, sendo presumida a legitimidade do auto de infração, cabendo ao infrator demonstrar a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

2. Não comprovada a excludente de responsabilidade por ato de terceiro, subsiste a obrigação administrativa ambiental do autuado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; Lei Complementar nº 140/2011; Lei nº 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.049/RJ; TJES, AC nº 048160140306; TJSP, AC nº 1007393-81.2019.8.26.0037.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

em face da sentença (ID nº 9868393) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava anular os autos de infração lavrados pela SEMMA n° 8270782/2018.

Em suas razões recursais (ID 9868397), o recorrente alega, em resumo, que (i) o juízo
a quo
equivocadamente aplicou como regra de julgamento a adoção da responsabilidade civil ambiental de natureza objetiva conquanto em verdade deveria apurar a responsabilidade administrativa ambiental que é de natureza subjetiva; ii) foi autuada por “lançamento de efluente doméstico (esgoto) no solo e curso d'água”, apesar de comprovar o extravasamento se deu não por ato omissivo ou comissivo praticado pela CESAN ou de seus funcionários e sim por atos praticados por terceiros; e iii) não pode ser responsabilizada de forma indireta, por fatos praticados por terceiros

Contrarrazões apresentadas no ID 9868400, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pelo que se denota, a Secretaria Municipal de Meio Ambienta da Serra lavrou o Auto de Infração nº 8270872/2018, sob o fundamento de que “
foi constatado no dia 05/03/2018, às 11h15min, na Rua dos Oitizeiro, no Bairro de Carapebus, o lançamento de efluente sanitário (esgoto) no solo sendo carreado para a lagoa de Carapebus. O fato ocorreu em frente à residência mº 661, no mesmo endereço mencionado acima”
, sendo aplicada uma multa de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)”.

Para rejeitar os presentes embargos à execução, o magistrado singular compreendeu que “
a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório consistente na produção de prova de que não foi a causadora do dano ambiental objeto da infração impugnada ou ainda prova capaz de romper o nexo de causalidade entre sua conduta e a infração cometida/constatada
”, destacando que “
a requerente se limita na argumentação de que a infração foi ocasionada por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, isto é, de que o lançamento de esgoto doméstico se deu pela ligação indevida de 04 (quatro) imóveis a rede coletora totalmente inoperante
”.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar a sentença. Explico.

Inicialmente registro que “
nos termos da jurisprudência do STJ, como regra, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração
”, ressaltando que “
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
” (REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 14/11/2022.)

Além do mais, é cediço que a atividade administrativa é dotada de presunção de legitimidade, de forma que eventual desconstituição de auto de infração, lavrado regularmente pelo órgão competente, deve ser realizada mediante a apresentação de provas robustas da alegada ilicitude, cujo ônus compete ao impetrante. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE DE QUEM SE BENEFICIA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO LAVRADO. PRECEDENTES DO TJES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA LAVRATURA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. Considerando que o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia à parte autora comprovar que não concorreu para a prática das infrações que lhe foram imputadas, ônus do qual ela não se desincumbiu. Precedentes do TJES.
[...]6
. O auto de infração observou os requisitos para a sua confecção previstos no Art. 167 do Código Municipal de Meio Ambiente, inexistindo qualquer nulidade
. 7. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160140306, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO VÍCIO DE NULIDADE NÃO CONFIGURADO DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA PUBLICIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Autuação fundada por não ter o contribuinte recolhido, no tempo devido, a taxa de licenciamento para publicidade do exercício de 2014, violando, assim, o disposto no art. 152, do Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vila Velha, c/c art. 219, inc. I, do Código Tributário do Município de Vila Velha.
2. À luz da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, recai sobre o demandante o ônus de comprovar a ausência de higidez ao Auto de Infração impugnado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170074419, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo da recorrente no sentido de alegar a ausência de sua responsabilidade pelos danos ambientais causados, entendo que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que a responsabilidade pelo vazamento do esgoto se deu por ato de terceiros.

Isto porque, segundo se depreende do Relatório de Auto de Infração (ID 9868277), os servidores municipais descreveram que “
no momento da vistoria havia uma enorme quantidade de esgoto doméstico transbordando pelo PV da Cesan sendo lançado no solo e carreado a Zona de Proteção Ambiental (ZPA), Lagoa de Carabus
”. Assim, apesar de a apelante alegar que inexiste rede coletora de esgoto em operação em Balneário de Carapebus, encontrando-se a localizada em fase de obras de esgotamento sanitário, não se verifica nenhuma produção de prova nesse sentido apta a afastar a presunção de veracidade do auto de infração.

Sobre esse ponto, merece relevo que os agentes administrativos registram fotografias do esgoto transbordando diretamente do poço de visita (PV) da embargante - “tampa metálica de Cesan” -, de modo que caberia à recorrente produzir a prova de que o efluente ali lançado não era de sua responsabilidade, o que não restou observado nos presentes autos.

A esse propósito, cito a jurisprudência no julgamento de casos semelhantes:

MULTA AMBIENTAL.
ARARAQUARA.
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
. INFRAÇÃO AO ART. 1º DA LCM Nº 816/11, QUE PROÍBE A QUEIMA DE LIXO E MATERIAL ORGÂNICO OU INORGÂNICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. AIIPM Nº 5707/2018 DE 1º-8-2018. MULTA. RESPONSABILIDADE. ANULAÇÃO. 1. Vícios formais. Cerceamento de defesa. O auto de infração possui elementos suficientes para a identificação da área em que ocorreu a queima e não há prova de prejuízo [que não se presume] quanto à notificação da concessionária para apresentação de defesa em 6-11-2018. A alegação de vícios formais fica afastada.
2. Multa ambiental. Responsabilidade. A responsabilidade civil do poluidor e a responsabilidade administrativa do infrator não se confundem. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.251.697-PR, 2ª Turma, 12-4-2012, Rel. Mauro Campbell Marques, unânime, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...].. 3. Autuação. A autora foi autuada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara. DAAE, AIIPM nº 5707/2018, por infração ao art. 1º da LCM nº 816/11, que proíbe a queima de lixo e material orgânico ou inorgânico na zona urbana do município; não possui domínio sobre o imóvel (pois é a concessionária de rodovia) e a existência da infração, apenas insiste que não foi responsável por sua ocorrência.
Nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; no caso dos autos, nada foi remotamente provado pela autora. Diante do contexto, prevalece a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo atacado
; a ação é mesmo improcedente. Improcedência
. Recurso da autora desprovido. (TJSP; AC 1007393-81.2019.8.26.0037; Ac. 14333699; Araraquara; Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 04/02/2021; rep. DJESP 10/02/2021; Pág. 2626)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, sob os parâmetros já definidos na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54230612112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.